Tribunal: TCU
Processo: 025.618/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2024/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno e 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; adotar a providência constante do subitem 1.6 deste acórdão; e em determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.618/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406.595-B/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia da instrução inserta à peça 9 ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a fim de que as análises realizadas nestes autos subsidiem o referido órgão, caso continue com interesse na contratação que foi objeto do Pregão Eletrônico 242/2021, no novo planejamento e gerenciamento de riscos da futura contratação.